Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602707-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2024
Número: 0602707-67.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- LILIANNY RIPKE GASPAR-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIANNY RIPKE GASPAR DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LILIANNY RIPKE GASPAR (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838839
18/03/2024
21:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.254

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602707-
67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LILIANNY RIPKE GASPAR
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2022. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA
NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC).
3. Os embargos de declaração não são via
Num. 43838839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02

adequada para apresentação de novas
teses, tampouco para reanálise da matéria
já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LILIANNY RIPKE GASPAR,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face do
Acórdão nº 63.011 (id. 43785720).

Em suas razões (id. 43792692), afirma que a decisão foi omissa na aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que não foram ponderados à luz da
jurisprudência.

Ademais, sustenta que o acórdão em questão é omisso e contraditório, infringindo a
garantia da segurança jurídica, uma vez que a decisão foi contrária à LINDB.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para, suprindo a omissão, atribuir-
lhes efeitos infringentes, a fim de aprovar as contas com ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
Num. 43838839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02

contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, a embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao
não aplicar ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, carecendo de
esclarecimentos quanto ao ponto.

Informa que “apesar de fundamentar pela desaprovação, entende-se a decisão
incorreu em omissão na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios
invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da jurisprudência.” (fls. 4, id.
43792692).

Outrossim, sustenta que as irregularidades foram sanadas na Prestação de
Contas Final, não prejudicando a fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral.

Ao contrário do afirmado, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na
medida em que restou expressamente consignado que (id. 43785717):

Em petição nos autos (id. 43763647), a candidata afirmou que “as irregularidades
foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43395696), de modo que
não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral”.

Referida irregularidade atinge 15,13% do total de recursos movimentados na
campanha.

[...]

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
Num. 43838839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02

extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência
das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações
prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem
ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

[...]

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, tendo atingido percentual elevado dos gastos da campanha
(15,13%), sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas na
prestação de contas final não é suficiente para afastá-la.

Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Nota-se que o acórdão não “foi omisso na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência”, mas, apreciando a questão, foi
claro quanto à razão da não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto. Pontou expressamente que a irregularidade configura vício de natureza material,
pois a regra descumprida é fundamental para a eficaz fiscalização e análise, e que envolveu
15,13% da movimentação financeira, percentual relevante que deu ensejo à desaprovação das
contas.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão “vai de encontro com a previsão do
artigo 22 , §§ 2º e 3º , LINDB e também não foi ponderado pelo julgador”.

Tal alegação constitui, em verdade, inovação de tese, inadmitida em sede de
embargos de declaração.

Nesse cenário, não há como se considerar que o acórdão foi omisso ao não
apreciar questão inaplicável ao caso e até então não alegada pela parte.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita propriamente a
quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.
Num. 43838839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá a embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602707-67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LILIANNY RIPKE GASPAR - Advogados da EMBARGANTE:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Num. 43838839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02

Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821272889100000042795505
Número do documento: 24031821272889100000042795505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:31:02